Tribunal: TJDFT
Processo: 0016195-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a apelante a promover a revisão do benefício previdenciário pago à parte apelada, em razão dos reflexos das horas extras reconhecidas em Termo de Conciliação Extrajudicial, firmado entre os litigantes e acostado aos autos (id 13692236 – p. 7). Ocorre que o c. STJ noticiou a afetação da questão discutida nos autos ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos em curso no território nacional, que tratam da mesma matéria (Tema 1021 - REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS). Eis o teor da Ementa do Acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Ao final, o Ministro Relator do julgado determinou “a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (...)”. Diante da determinação do c. STJ, Esta 7a Turma Cível, por meio de Decisões Monocráticas de cada um dos Desembargadores que compõem o Colegiado, passou a determinar a suspensão de todos os recursos que tratam da matéria (Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007; Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001; Desembargador Fábio Eduardo Marques 0737052-87.2018.8.07.0001). Embora, no caso vertente, o reflexo sobre benefício de aposentadoria complementar não tenha decorrido de decisão condenatória da Justiça do Trabalho, mas sim de acordo extrajudicial, considerando a identidade da verba, bem como o fato de se tratar de idêntica relação jurídica, a solução da controvérsia a ser aplicada no presente recurso deve seguir a mesma orientação a ser estabelecida pelo c. STJ no paradigma afetado. Diante do exposto, determino a suspensão, em atenção ao disposto no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil, até julgamento final do REsp 1.778.938/SP. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator